Tribunal: TJMT
Processo: 1038472-30.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038472-30.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 886.842.701-00 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO.
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF.TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO VÁLIDA.

AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
EM TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
ABUSIVIDADE
CONFIGURADA.

SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA POR VENDA CASADA
.

JUROS REMUNERATÓRIOS
ABUSIVOS
.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA.
ABUSIVIDADE
DA CLÁUSULA
.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta r contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo automotor com garantia de alienação fiduciária

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
validade d
a cobrança da tarifa de cadastro; (
ii
)
licitude d
a cobrança de IOF financiado; (
iii
)
legitimidade d
a cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro contratual; (
iv
)
validade
da cobrança do seguro prestamista e eventual prática de venda casada; (v) abusividade da taxa de
juros remuneratórios; (vi)
legalidade
da capitalização; (
vii
) possibilidade de restituição dos valores pagos indevidamente e suas consequências quanto à caracterização da mora.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de cadastro é válida quando expressamente pactuada e cobrada no início da relação contratual, inexistindo ilegalidade.

4. A cobrança do IOF financiado é admitida conforme previsão contratual e entendimento fixado no Tema 621 do STJ.

5.
Não há comprovação de que o
tarifa de avaliação do bem deve ser considerada indevida, por ausência de comprovação de que o serviço tenha sido prestado.

6. A cobrança do seguro prestamista, sem prova de contratação autônoma e ausência de liberdade de escolha da seguradora, configura venda casada, em afronta ao art. 39, I, do CDC.

7. A taxa de juros remuneratórios pactuada (3,34% ao mês) excede em mais de 50% a média de mercado (1,91%), devendo ser reduzida ao patamar médio, nos termos do entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS).

8. A cláusula de capitalização diária de juros é inválida quando ausente a indicação da taxa diária, comprometendo o dever de informação ao consumidor e implicando descaracterização da mora.

9. Diante da descaracterização da mora, inviabiliza-se a busca e apreensão do bem. Na impossibilidade de restituição do veículo, impõe-se a indenização ao devedor com base no valor do bem à época da apreensão.

10. A repetição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

"1. É válida a cobrança de tarifa de cadastro e IOF financiado, quando pactuadas expressamente e demonstrada sua prestação.

2. A cobrança de tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista exige prova da efetiva prestação do serviço e da liberdade de escolha do consumidor, sob pena de nulidade da cláusula por venda casada.

3. A taxa de juros remuneratórios é considerada abusiva quando excede em mais de 50% a média de mercado, sendo cabível sua limitação judicial.

4. A capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa
correspondente, sob pena de ilegalidade e descaracterização da mora.

5. Descaracterizada a mora, é indevida a busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969.

6. A restituição de valores cobrados indevidamente deve ser realizada de forma simples, salvo demonstração de má-fé."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 39, I, e 52; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 18).

STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 08.11.2017 (Tema 972).

STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.10.2015 (Tema 958).

STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 14.10.2020.

STJ,
AgInt
no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17.04.2023.

TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025, DJE 24.01.2025.

TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.06.2024.

TJMT, AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023, pub. 13.06.2023.

TJMT,
EDcl
1003609-31.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2025.

TJMT, AC 1000996-31.2024.8.11.0010, j. 09.10.2024, pub. 11.10.2024.

TJMT, AC 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.01.2023.

TJMT,
AgInt
no AI 1029343-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.04.2024.

TJMT, AC 1008685-48.2023.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY

SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antonio
Marcos da Silva Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco
Andbank
(Brasil) S.A., decretando a consolidação da propriedade e da posse do veículo em favor do credor
fiduciário

(
Id.

342340866
).

O
apelante sustenta
, em síntese,
que o contrato de financiamento firmado entre as partes apresenta juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, conforme dados do Banco Central do Brasil, além de capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, circunstância que reputa abusiva e incompatível com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Alega também a cobrança indevida de tarifas e
de
seguro, que configurariam venda casada
. D
efende a descaracterização da mora, a revisão das cláusulas contratuais, a redução dos juros ao patamar médio, a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente
. Requer o provimento do recurso
(Id.
342340867
).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id.
342340869
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY

SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Extrai-se do contrato juntado aos autos que o apelante firmou a Cédula de Crédito Bancário – CCB nº AF00093139, em 23/05/2024, destinada ao financiamento do veículo Fiat Palio ESSENCE
Dualogic
1.6 Flex 16V 5p, ano/modelo 2013/2014, conforme dados constantes do Quadro Resumo. O valor do bem foi indicado em R$ 46.000,0
0
, sendo pactuado o pagamento de uma entrada no valor de R$ 22.474,00, resultando em um valor solicitado de R$ 23.526,00, o qual, acrescido dos encargos e produtos
detalhados no item II.4 do Quadro Resumo, perfez o valor total financiado de R$ 27.611,74.

O financiamento foi pactuado para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com taxa de juros remuneratórios de 3,34% ao mês (equivalente a 48,33% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 65,2
%,
conforme especificado no Quadro Resumo e detalhado nas informações do Sistema Nacional de Gravames — SNG.

1.Da Tarifa de Cadastro

O apelante alega
que
a
tarifa de cadastro é abusiva.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro está individualizada no contrato e o valor foi previamente informado ao consumidor, não existindo qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento(Id.

342339876
, fls. 4
):

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
[...]

A
tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.[...]

(N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

Portanto, não há ilegalidade no ponto.

2. IOF
financiado

A respeito da cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em recurso repetitivo no sentido de que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” (Tema Repetitivo 621).

De acordo com a regulamentação do Banco Central, a cobrança dessas tarifas é permitida desde que haja previsão contratual e que os serviços correspondentes sejam efetivamente prestados. No caso em tela, o contrato prevê expressamente que o IOF foi financiado junto ao valor principal do crédito.

Conforme se extrai do Quadro II - Características da Operação (item 4, campo 'd4'
– Id.
342339876
, fls. 4
), foi pactuado o IOF no valor total de R$ 887,31, o que corresponde a 3,21% do valor financiado.

O montante de impostos financiados compõe o Valor Total do Crédito de R$ 27.611,74. Portanto, a cobrança do IOF nos moldes previstos no contrato não configura abusividade, sendo válida a sua pactuação como parte integrante do valor total financiado, em estrita observância à tese fixada pelo STJ e detalhada no Custo Efetivo Total (CET) da operação

3.

Da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro, no valor de R$ 316,
00 ,
foi devidamente pactuada e teve sua efetiva prestação comprovada. Conforme se verifica do documento "Informações da Inclusão de Apontamento" do Sistema Nacional de Gravames (SNG), houve a inclusão da restrição de alienação fiduciária em 06/06/2024 para o veículo de placa NDQ2E17, sob o número de apontamento 4527528, em favor da Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.
(Id.
342339877
).

Confirmada, portanto, a realização do registro junto ao órgão competente através do sistema gerido pela B3, o que afasta a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com as taxas operacionais de registro de gravame, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

No que se refere à tarifa de avaliação de garantia, no valor de R$ 599,00, verifica-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a efetiva prestação do serviço. Embora a tarifa esteja prevista no Quadro Resumo (item d3
– Id.
342339876
, fls. 4
), a validade de sua cobrança está condicionada à prova da atividade desempenhada, conforme estabelecido pelo Tema 958 do STJ.

Nesse sentido, não consta nos autos nenhum laudo, ficha de avaliação ou formulário que comprove que o veículo Fiat Palio foi efetivamente submetido a uma inspeção ou avaliação técnica pela credora. Assim, a cobrança fundada exclusivamente na cláusula contratual revela-se indevida, visto que o ônus de provar a prestação do serviço recai sobre a instituição financeira, nos termos dos
arts
. 6º, VIII, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

4
.Do Seguro Proteção

Consta na Cédula de Crédito Bancário (CCB nº AF00093139) que a tarifa de
Seguro Prestamista
, no valor de
R$ 884,43

(item 'e' do Quadro II
– Id.
342339876
), foi incorporada ao montante total financiado.

Contudo, não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva contratação de seguro pelo requerido, tampouco demonstração de que lhe tenha sido franqueada a possibilidade de escolher livremente a seguradora.

O que se verifica é apenas a inclusão automática do valor, sem assinatura de apólice, proposta de adesão ou indicação de alternativas, o que evidencia a ausência de manifestação válida de vontade.

Tal configuração é suficiente para caracterizar a prática abusiva de venda casada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, segundo a qual:
“É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal já reconheceu que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA.REDISCUSSÃO.IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo havendo contrato apartado. A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe a vinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha. [...] A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado. [...]

(N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que condiciona a contratação do seguro de proteção financeira e à seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira.

5
. Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em 23 de maio de 2024, sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com Garantia de Alienação Fiduciária de Veículo, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 3,34% ao mês.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN), a taxa média de mercado para operações similares (Aquisição de Veículos - Pessoas Físicas– acesso em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, em
02
/
02
/202
6
) na data da contratação (
maio
/202
4
) era de
1,91
% ao mês.

Como visto, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,34% ao mês supera a taxa média de mercado de 1,91% ao mês em 74,87%.

Desta forma, ultrapassa o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“
[...]
A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.”

(TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Guiomar

Teodoro
Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“
[...]
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a
limitação.”

(TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/06/2024)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“
[...]
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
.”

(TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

No caso em análise, considerando que o índice contratado de 3,34% ao mês excede em aproximadamente 74,87% a média de mercado de 1,91% ao mês praticada à época (
Maio
/2024), resta caracterizada a abusividade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) e do entendimento consolidado nesta Corte.

Assim, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 1,91% ao mês, que corresponde à média de mercado divulgada
pelo BACEN para operações de mesma natureza (Aquisição de Veículos - Pessoas Físicas) no período de assinatura do contrato.

6
.

Da capitalização diária

O contrato prevê a incidência de juros capitalizados diariamente, conforme se observa na
Cláusula 2.1
das Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário.

(Id.
342339876
, fls. 6).

Todavia, a validade da capitalização diária não se esgota na mera estipulação contratual. Exige-se, também, que a taxa de juros aplicada seja informada de forma clara, precisa e acessível ao consumidor. A ausência de indicação da taxa diária compromete a transparência da relação contratual, em afronta ao dever de informação previsto nos
arts
. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial nº 1.826.463/SC, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
[...]
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.”

(REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o Agravo Interno no Recurso Especial nº 2.024.575/RS, reforçou a necessidade de informações claras sobre a periodicidade da capitalização eas respectivas taxas, sob pena de reconhecimento da abusividade da cláusula e descaracterização da mora. Vejamos:

“
[...]
No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2.024.575/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,julgado em 17/04/2023,
DJe
19/04/2023).

E
mbora a capitalização diária tenha sido prevista na citada Cláusula 2.1, não há qualquer menção expressa à taxa de juros
correspondente a esse período. No Quadro II – Características da Operação, constam apenas a taxa mensal (3,34%) e a taxa anual (48,33%).

Essa omissão compromete a clareza das condições financeiras pactuadas, impossibilitando o consumidor de aferir previamente o real impacto dos encargos incidentes sobre a dívida.

Aplicando essa mesma orientação, esta Câmara tem decidido de forma uniforme no sentido de que a capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de transparência contratual. Confira-se:

“[...]
A capitalização diária de juros exige a informação expressa da taxa correspondente. A ausência da indicação da taxa diária, com registro apenas dos juros mensais e anuais, impossibilita o controle adequado pelo consumidor e compromete a transparência contratual, em afronta ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.”

(TJ-MT, Apelação Cível nº 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023,
DJe
26/01/2023).

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença para declarar a invalidade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros.

7
.

Da restituição dos valores

Quanto à restituição, esta deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DEESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Registra-se que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para determinar a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de
1,91
% ao mês e afastar a capitalização diária.

Diante desse contexto, a irregularidade constatada na taxa de juros somada à abusividade da capitalização diária, impõe o reconhecimento da descaracterização da mora. Sendo a mora pressuposto indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sua descaracterização inviabiliza a medida adotada pelo credor fiduciário em relação ao veículo Fiat Palio
Essence

Dualogic
1.6 Flex, Placa NDQ2E17.

Em relação aos efeitos práticos da improcedência da ação de busca e apreensão, a consequência natural é a revogação da medida liminar
e a restituição do bem ao devedor fiduciante, uma vez que a posse do credor fiduciário não encontra mais amparo jurídico.

Não sendo possível a devolução do veículo,

especialmente em razão de sua alienação a terceiro
,
a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos, adotando como critério indenizatório o valor do bem conforme a Tabela FIPE na data da apreensão, devidamente atualizado. A saber:

“No caso específico de impossibilidade de devolução do bem, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE, na data da apreensão, devidamente atualizada
.”
(
TJ-MT -
AgInt
no AI 1029343-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024,
DJe
12/04/2024).

“A improcedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe, com a devolução do veículo ao requerido, diante da ausência da mora do apelado, reconhecendo no caso de venda do bem, a conversão de tal obrigação em perdas e danos, condenando o apelante ao pagamento do valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente.”
(TJ-MT, Apelação Cível nº 1008685-48.2023.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/11/2023,
DJe
17/11/2023).

Assim, seja pela devolução do bem, se
ja pela indenização correspondente em caso de alienação a terceiro,
o credor fiduciário deve reparar os danos causados ao devedor fiduciante, com base no valor real do veículo no momento da apreensão, devidamente atualizado.

Diante do exposto,
DOU P
ARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar
improcedente
a ação de busca e apreensão; para tanto, reconheço a descaracterização da mora, determinando a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 1,91% ao mês, o afastamento da capitalização diária de juros, bem como a nulidade das cobranças relativas ao Seguro
Prestamista e
à Tarifa de Avaliação
.

Na hipótese de impossibilidade de devolução do bem, o credor fiduciário deverá indenizar o apelante pelo valor de mercado do veículo na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE vigente à época, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da apreensão indevida.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026